Tribunal: STF
Processo: ARE 1368194
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Não conhecimento do regimental.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Ausente qualquer hipótese de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, é inviável falar-se em concessão de habeas corpus de ofício.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.